Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO. DESPEJO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. PROVA DOCUMENTAL.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC).
2. Configurada a revelia, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, uma vez que seus efeitos só incidirão após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e das provas constantes nos autos. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.